Tribunal: TJBA
Processo: 8027000-49.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8027000-49.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALEXANDRO SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:
AFRAEDILLE DE CARVALHO RIBEIRO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DE CONSUMIDOR. DANO MORAL
IN RE IPSA.
INOBSERVÂNCIA DO BINÔMIO REPARAÇÃO/PUNIÇÃO EM RELAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DATA DO EVENTO DANOSO. RECURSO CONHECIDO E, PARCIALMENTE, PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que, embora tenha reconhecido a ilegalidade da negativação realizada pela empresa apelada, fixou indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. O recurso busca a majoração do
quantum
indenizatório, bem como a fixação do termo inicial dos juros de mora a partir da data do evento danoso e a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a majoração do valor arbitrado a título de indenização por danos morais decorrentes de negativação indevida; (ii) estabelecer o termo inicial dos juros de mora e o cabimento da majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes configura, por si só, dano moral presumido (
in re ipsa
), sendo desnecessária a demonstração do prejuízo concreto.

2. A indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade, extensão do dano, situação econômica das partes, gravidade da conduta do ofensor e a finalidade pedagógica e compensatória da reparação.

3. A permanência do nome da autora nos cadastros restritivos por aproximadamente seis meses, com a exclusão apenas após o ajuizamento da ação, agrava o dano e justifica a majoração da indenização para R$ 5.000,00, valor já consolidado pela jurisprudência em casos análogos.

4. Conforme a Súmula 54 do STJ, os juros de mora, nas hipóteses de responsabilidade extracontratual, incidem a partir da data do evento danoso, sendo esta a orientação aplicável ao caso em tela.

5. O pedido de majoração dos honorários para 20% sobre o valor da causa não merece acolhida, pois o percentual fixado atende aos critérios estabelecidos no art. 85, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e, parcialmente, provido.

Tese de julgamento:

1. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral presumido, cuja indenização deve observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e extensão do dano.

2. A permanência prolongada da negativação indevida justifica a majoração do
quantum
indenizatório.

3. Os juros de mora, em responsabilidade extracontratual, incidem a partir da data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 944 e 955; CPC, art. 85, §2º; Súmula 54 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, APL nº 8022674-51.2019.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 22.09.2020; TJ-BA, APL nº 0505497-56.2019.8.05.0001, Rel. Des. José Luiz Pessoa Cardoso, j. 11.02.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO nº 8027000-49.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante
ALEXANDRO SANTOS DE JESUS
e apelado
BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator, para majorar a indenização por danos morais de R$ 3.000,00 (três mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e fixar como termo inicial dos juros de mora a data do evento danoso, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença de primeiro grau.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

09